Tribunal: TJDFT
Processo: 0028138-90.2014.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Estelionato. Provas. Continuidade delitiva.
1 - O estelionato pressupõe vontade deliberada de, mediante ardil ou fraude, induzir e manter a vítima em erro e obter vantagem ilícita em detrimento alheio. Se presente o elemento subjetivo do crime – dolo anterior ao emprego do meio fraudulento – há estelionato.
2 – Comete crime de estelionato aquele que deixa de repassar o valor da venda dos veículos recebidos em consignação ou de entregar a documentação de veículos vendidos, oferecendo às vítimas a resolução do conflito mediante distrato com entrega de cheques, ciente da falta de provisão de fundos, com dolo de induzir e manter as vítimas em erro, mediante ardil, para delas obter proveito econômico indevido.
3 - Nos crimes da mesma espécie, cometidos nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, hácontinuidadedelitiva, ainda que entre os crimes tenha decorrido intervalo de tempo superior a trinta dias.
4 – Apelações não providas.